Tribunal: TJDFT
Processo: 0730059-12.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMOFOBIA. DELITO EQUIPARADO A CRIME RACIAL. INVIABILIDADE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, introduzido no Código de Processo Penal pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), consiste em uma medida despenalizadora, que se insere como exceção ao princípio da obrigatoriedade da ação.
2. A não homologação de acordo de não persecução penal por razões de ilegalidade está disciplinada na lei, conforme artigo 28-A, §§ 4o e 7o, do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em afronta ao sistema acusatório ou violação à imparcialidade do Judiciário.
3. De acordo com a Suprema Corte, o crime de homofobia se equipara a crime racial, de sorte que não se admite, nestes casos, o acordo de não persecução penal, sobretudo como forma de preservar o direito fundamental à não discriminação. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.